Tribunal: TJSP
Processo: 2253544-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual ao agravante – Recorrente que não comprovou a alegada dificuldade financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça, verificando especialmente a exposição dos fatos

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual ao agravante – Recorrente que não comprovou a alegada dificuldade financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça, verificando especialmente a exposição dos fatos conforme a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC) - Nesse sentido, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando a parte não comprova a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98, "caput", c.c. art. 99, § 2o, CPC) - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253544-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante RICARDO
TERRA MARTINEZ, é agravado DAAP INDÚSTRIA METALÚRGICA - EIRELI EPP
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253544-21.2019.8.26.0000 -Voto no 25575
2
VOTO No 25575
A.I. n. 2253544-21.2019.8.26.0000
Comarca: JUNDIAÍ (6a VARA CÍVEL)
Agravante: RICARDO TERRA MARTINEZ
Agravado: DAAP INDÚSTRIA METALÚRGICA - EIRELI EPP
Juiz: DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
Autos de origem: 1016390-13.8.26.0309
JUSTIÇA GRATUITA
PESSOA FÍSICA

INDEFERIMENTO Decisão que indeferiu o
pedido
de
gratuidade
processual
ao
agravante Recorrente que não comprovou
a alegada dificuldade financeira para arcar
com as custas e despesas processuais -
Incumbe
ao
juiz
dirigir
o
processo,
prevenindo ou reprimindo ato atentatório à
dignidade da justiça, verificando especialmente a exposição dos fatos
conforme a verdade (art. 77, I, c.c. art.
139,
CPC)
-
Nesse
sentido,
cabe-lhe
indeferir o pedido de gratuidade da justiça
quando a parte não comprova a presença
dos respectivos pressupostos legais (art.
98, “caput”, c.c. art. 99, § 2o, CPC) -
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por RICARDO TERRA MARTINEZ contra a r. decisão que indeferiu seu
pedido de justiça gratuita (fls. 53/54 dos autos de origem).
O agravante sustenta, em resumo, que lhe foi
concedido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação trabalhista
no 0011810-02.2015.5.15.0002. Diz que o crédito ao qual faz jus é de
natureza alimentar e que a manutenção da decisão agravada colocaria
fim ao seu direito de integrar o concurso de credores, afrontando, dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253544-21.2019.8.26.0000 -Voto no 25575
3
forma, a garantia constitucional de acesso à justiça.
Deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
09/10); sobreveio resposta recursal (fls. 14/18); ausente manifestação
do Administrador Judicial.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso (fls. 22/24).
É o relatório.
O recurso não pode ser provido.
Os
elementos
constantes
nos
autos
não
comprovam a impossibilidade financeira do agravante em arcar com as
custas e despesas processuais.
Na declaração de imposto de renda apresentada,
relativa ao exercício 2019 ano calendário 2018 (fls. 25/35 dos autos
de origem), verifica-se que o agravante informou ter auferido os
seguintes valores: a) Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica pelo titular, no valor de R$ 32.000,00; b) Rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelos dependentes, no valor de
R$ 32.000,00 e c) Rendimentos isentos e não tributáveis (lucros e
dividendos) no valor de R$ 78.000,00.
Assim, cabe lembrar que o critério utilizado
como parâmetro pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253544-21.2019.8.26.0000 -Voto no 25575
4
deferir o beneficio da assistência judiciária gratuita, é que a renda
familiar não seja superior a três salários mínimos, que não é o caso.
Além disso, cumpre ressaltar que, em 2018, o
agravante efetuou pagamentos no valor total de R$ 31.034,56? e que,
embora tenha dívidas e ônus reais que perfazem a quantia de R$
27.255,49, seus bens e direitos totalizavam R$ 552.210,49, em
31/12/2018. (fls. 29 dos autos de origem).
No ponto, cumpre observar que em 2018 houve
um abatimento de R$ 40.885,01 no valor total de suas dívidas, o que
infirma sua declaração de hipossuficiência.
Logo:
“Se
o
julgador
tem
elementos
de
convicção que destroem a declaração apresentada pelo requerente,
deve negar o benefício, independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme
A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca
47. Ed.
São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 206).
Por derradeiro, cabe lembrar que incumbe ao
juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à
dignidade da justiça, analisando especialmente se a exposição dos fatos
está em conformidade com a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC).
Nesse sentido, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça se a
parte não comprovar a presença dos respectivos pressupostos legais
(art. 98, “caput”, c.c. art. 99, § 2o, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253544-21.2019.8.26.0000 -Voto no 25575
5
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator